Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE INCONDICIONADA. INDEPENDENTE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGUGADOS. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando que acórdão no 1784440 foi omisso e contraditório, visto que o dispositivo constitucional trata das duas hipóteses de imunidade do ITBI; que não foi observado o resultado do julgamento do ARE 1428107, no tocante à interpretação do art. 156, §2o, I, da CF; que há distinção entre o caso concreto e o paradigma (distinguishing) e interpretação conflitante com a tese do Tema 796 do STF. Requer o prequestionamento dos artigos 36 e 37 do CTN; 504, I, e 1.037, § 9°, do CPC; e 156, II, §2o, I, da CF.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 54425966).

3. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 6 a 8 e, confirmando a sentença proferida, em consequência, adotou o entendimento firmado no Conselho Especial do e. TJDFT, nos termos do art. 927, V, do CPC.

4. O Conselho Especial do TJDFT, com base nas razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, decidiu que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, qual seja, independe da atividade preponderante da empresa.

5. No tocante ao ARE 1428107, inexiste precedente vinculante e o recorrente não o invocou em sua defesa no curso do processo. Ademais, deve o juiz declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada, dispensado o enfrentamento de todas as questões de direito expostas pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

6. Nesse contexto, configura-se que a embargante manifesta o seu inconformismo, exclusivamente, o que afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC.

7. Ademais, o artigo 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

8. Outrossim, reconheço de ofício erro material no item 8, do acórdão, porquanto ao invés do termo “cessão” deve constar “cisão”.

9. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Retificado, de ofício, o item 8 do acórdão no 1784440, nos seguintes termos: Por conseguinte, demonstrado que a autora, pessoa jurídica de direito privado do ramo imobiliário, realizou a integralização de propriedade imobiliária (ID 49982274, Pág. 3), e não a cisão, incorporação, fusão ou extinção, exceções da imunidade do art. 156, §2o, inciso I, CF, faz jus à imunidade tributária e, por conseguinte à restituição do ITBI indevidamente pago.”